Tribunal: CARF
Processo: 19311.720152/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PESSOA JURÍDICA. QUESTIONAMENTO SOBRE A REPONSABILIDADE DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N o172. VINCULANTE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica será excluída do Simples Nacional quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou sua escrituração não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal em que, após regular intimação, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720152/2015-31
ACÓRDÃO
1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PESSOA JURÍDICA. QUESTIONAMENTO SOBRE A REPONSABILIDADE DE
SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N o172. VINCULANTE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica será excluída do Simples Nacional quando houver falta de
escrituração do livro-caixa ou sua escrituração não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
2
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal em que,
após regular intimação, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e
efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer os
recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários arrolados, ii) rejeitar as
preliminares de nulidade, e, iii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para iii.i)
manter a exclusão do Simples iii.ii) manter crédito tributário lançado, iii.iii) reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, em obediência à retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-54.568,
pela 3a Turma da DRJ/REC que rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, considerou
improcedentes a manifestação de inconformidade contra o Ato de Exclusão do Simples Nacional e
a impugnação contra o lançamento, para:

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
3
I – manter a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional;
II - manter integralmente o crédito tributário conforme lançado e
III - manter a atribuição de sujeição passiva solidária em relação a EAS – carnes e
derivados ltda –me; PSI– Carnes e Derivados Ltda. - ME; TST – Carnes e Derivados Ltda. – ME; L&C
– Carnes e Derivados Ltda –ME; TL Comércio de Carnes Ltda. - ME; Elias Alves dos Santos;
Lourisvaldo Alves dos Santos; Magna Alves dos Santos, Clarice dos Santos Viana; Pedro Alves dos
Santos; Domingos Alves dos Santos; Clarice dos Santos Viana Açougue – ME; BMA – e Carnes e
Derivados Ltda. – ME; BMA-Carnes e Derivados Ltda.-ME; SPV Carnes e Derivados Ltda – ME;
Lourisvaldo Alves dos Santos Açougue - ME; LMA Carnes e Derivados Ltda – ME; G dos Santos
Viana Comércio de Carnes – ME; EAS - Carnes e Derivados Ltda. – ME; PSI - Carnes e Derivados
Ltda.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“A empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2011, conforme Representação para Fins de Exclusão do
Simples Nacional (fls.308/309) e Ato Declaratório Executivo CRF/Jundiai no 45, de
05 de agosto de 2015 (fl. 311). A causa da exclusão foi a falta da devida
escrituração do livro caixa não permitindo a identificação de sua movimentação
financeira, que deve obrigatoriamente abranger todas as suas transações
bancárias. O fundamento legal da exclusão foi o artigo 29, VIII da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Em decorrência, foram lavrados os autos de infração de fls. 364/490,
através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, à Contribuição
para o PIS/Pasep e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. O crédito
tributário total, conforme termo às fls. 936/937, importou em R$4.170.742,69,
incluídos juros de mora e multa proporcional de 150%.
De acordo com os autos de infração e com o Relatório Fiscal de fls.
491/506, os lançamentos, que se referem aos anos-calendário 2011 e 2012,
decorreram de:
A) depósitos bancários de origem não comprovada e
B) pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado (lançamento do
IRRF).
O regime de tributação adotado foi o do lucro arbitrado em face de que
mesmo após ser reiteradamente intimado, o sujeito passivo não apresentou sua
escrituração contábil de acordo com a legislação comercial nem o livro caixa,
tendo como base legal o artigo 530,II do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99), considerando-se como receitas
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
4
omitidas os valores referentes aos depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em relação ao IRRF, refere-se a inúmeras operações de pagamentos,
transferências e retiradas de numerário identificadas nos extratos bancários sob a
exclusiva titularidade da empresa, os quais não foram devidamente escriturados
em seu livro caixa e cuja natureza da operação e real beneficiário de cada uma
destas saídas bancárias, não foram comprovados pelo sujeito passivo mesmo
tendo sido intimado e reintimado a fazê-lo.
Foram responsabilizadas solidariamente EAS – CARNES E DERIVADOS LTDA
–ME; PSI – CARNES E DERIVADOS LTDA –ME; TST – CARNES E DERIVADOS LTDA –
ME; L&C – CARNES E DERIVADOS LTDA –ME; TL COMÉRCIO DE CARNES LTDA –
ME; ELIAS ALVES DOS SANTOS; LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS; MAGNA ALVES
DOS SANTOS, CLARICE DOS SANTOS VIANA; PEDRO ALVES DOS SANTOS;
DOMINGOS ALVES DOS SANTOS; CLARICE DOS SANTOS VIANA AÇOUGUE – ME;
BMA – E CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; BMA-CARNES E DERIVADOS LTDA-ME;
SPV CARNES E DERIVADOS LTDA –ME; LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS
AÇOUGUE – ME; LMA CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; G DOS SANTOS VIANA
COMÉRCIO DE CARNES – ME; EAS – CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; PSI –
CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; TST – CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; L&C –
CARNES E DERIVADOS LTDA – ME; TL COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME; por
integrarem o mesmo grupo econômico - art. 124, I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) conforme Termos de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, constantes às fls. 938/1032 dos autos.
Qualificou-se a multa (percentual de 150%) e efetuou-se Representação
Fiscal para Fins Penais.
Apenas a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra
a exclusão do Simples Nacional (fls. 319/322), bem como impugnação ao
lançamento (fls. 1040/1053 e 1.064/1.076), alegando, em síntese:
Quanto à exclusão do SIMPLES:
Preliminarmente alega que houve preterição do seu direito de defesa ao ter
havido “encerramento prematuro do processo administrativo” e que dependeria
de uma série de documentação a ser obtida perante terceiros, não dependendo
apenas de seu esforço.
Aduz quanto ao mérito, que “de tudo que se apurou nos autos, denota-se
que as declarações oferecidas pela recorrente traduzem de forma fidedigna as
suas movimentações financeiras.”
Que haveria “divergência mínima“ entre a declaração por ela prestada e as
movimentações financeiras e que tudo que fora movimentado por ela havia sido
declarado.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
5
Finaliza requerendo que todas as intimações sejam feitas ao procurador
que assina a peça impugnatória e seja reformada a decisão que a excluiu do
simples nacional e “seja julgado improcedente o processo administrativo,
decidindo pela insubsistência da fiscalização originária”.
Impugnação de fls. 1040/1052 e 1.064/1.076
A contribuinte inicia questionando a caracterização pela autoridade fiscal
da formação de grupo econômico entre ela e as pessoas designadas responsáveis
solidárias, afirmando não haver elementos que a comprovem e que o simples fato
de exercerem o mesmo ramo de atividade, com identidade de sócios, não seria
elemento suficiente para tal caracterização de grupo econômico.
Que cada uma das pessoas jurídicas responsabilizadas seriam distintas sem
qualquer relação entre elas, não havendo nos autos elementos que pudessem
caracterizar com convicção que as empresas haviam sido criadas apenas com o
intuito de burlar o fisco.
Contrapondo-se a declaração de formação de grupo econômico bem como
a responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas e às demais pessoas
jurídicas e seus sócios.
Afirma que a pessoa jurídica autuada havia sido adquirida pela Sra.
Jucimara Alves Campos em 15 de outubro de 2015, tendo sido o endereço da sede
da impugnante alterado para o município de Valinhos/SP. E que, por tal motivo,
apenas a mencionada sra. Jucimara Campos deveria responder exclusivamente
pelo débito apurado.
Aduz ainda que atualmente a sua sede estaria sediada na Comarca de
Valinhos/SP a qual não faria parte da jurisdição da DRF/Jundiaí e que os autos
deveriam ter sido remetidos à DRF/Campinas . Não tendo sido adotado tal
procedimento, o lançamento estaria “maculado de forma irremediável”.
Questiona o arrolamento dos bens por ela relacionados à fl. 1046, por
considerar “não existir relação entre a impugnante e as demais pessoas jurídicas e
físicas arroladas no presente procedimento como devedores solidários”.
Quanto ao mérito:
Sob este título, a contribuinte apenas alega que o período objeto da ação
fiscal seria “longo” e o cálculo a ser apresentado seria “extenso e complexo”, não
tendo sido suficiente o prazo concedido pela autoridade fiscal que não teria
sequer apreciado seu pedido de dilação de prazo.
Do direito:
Alega a contribuinte a inobservância do devido processo legal e
contraditório, garantido pela Constituição Federal.
Que sua movimentação bancária havia sido considerada na íntegra como
lucro bruto e as retiradas como pró-labore, afirmando a necessidade de se apurar
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
6
o lucro líquido, requerendo “dilação de prazo para apresentação de relatório
detalhado com todas as suas movimentações financeiras”.
Do desenquadramento e exclusão do SIMPLES Nacional:
Que havia impugnado tempestivamente o seu desenquadramento do
Simples fato que obstaria a sua exclusão do Simples até o julgamento final, sendo
irregular o lançamento tributário constante do presente processo.
Quanto à multa de ofício:
Alega que a multa aplicada de 150% “lhe reduz a insolvência” e teria caráter
confiscatório, requerendo a redução do percentual aplicado “para patamares
condizentes a realidade da impugnante” além de não ter agido com dolo, fraude
ou simulação na prática das supostas infrações.
Quanto ao PIS e à COFINS:
A contribuinte afirma que não há incidência das contribuições para o PIS e
COFINS devido a exercer atividade de comércio de carnes e derivados e
representação comercial.”
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/REC rejeitou as preliminares de nulidade e, no
mérito, considerar improcedentes a manifestação de inconformidade contra o Ato de Exclusão do
Simples Nacional e a impugnação contra o lançamento, para: I) - manter a exclusão do sujeito
passivo do Simples Nacional; II) - manter integralmente o crédito tributário conforme lançado e III)
- manter a atribuição de sujeição passiva solidária conforme lançamento.
Discordando da decisão, a Recorrente (contribuinte principal - J.A. Campos)
juntamente com os solidários apresentaram recurso voluntário (em um único documento)
alegando o seguinte:
“DOS FATOS
Por ter tido suposta irregularidade em sua escrituração do livro caixa não
permitindo a identificação de sua movimentação financeira, que deve abranger
obrigatoriamente todas as suas transações bancárias, incluindo depósitos
bancários e pagamentos à beneficiário não identificados, ano calendário 2011 e
2012, a co-recorrente J.A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME., fora excluída
de oficio do Simples Nacional, com efeitos a partir de 012 de janeiro de 2011.
Em decorrência foram lavrados os autos de infração constituindo o crédito
tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - RPJ, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLI, à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, à Contribuição para o PIS/PASEP e ao Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF., atribuindo ao crédito tributário, com inclusão de
juros de mora e multa proporcional de 150%, a quantia de R$ 4.170.742,69
(quatro milhões, cento e setenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e
sessenta e nove centavos).
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
7
Que em sede cognitiva o agente fiscalizador concluiu pela existência de formação
de grupo econômico entre as co-recorrentes e a sua responsabilidade solidária
pelo crédito tributário apurado.
Inconformadas, as recorrentes ingressaram tempestivamente com recurso
administrativo visando fosse declarada a insubsistência do auto de infração ao
qual fora julgado improcedente, com a manutenção da exclusão da co-recorrente
J.A. CAMPOS — REPRESENTAÇÕES LTDA — ME. do Simples Nacional, manter
integralmente o crédito tributário e confirmar a imputação de responsabilidade
solidaria das co-recorrentes.
DO DIREITO
O Procedimento Administrativo que se impugna é regido pelo Decreto Lei
n2 70.235/72 que regulamenta e da outras determinações para a exigência dos
créditos tributários da União e a consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
O artigo 33 do referido Decreto Lei estabelece as bases e diretrizes do
recurso voluntário contra a decisão de primeiro grau, o qual terá efeito
suspensivo e deverá ser dirigido ao Conselho Regional do CARF responsável pela
Cobrança do Crédito Tributário.
Vejamos.
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."
Como dito alhures, as co-recorrentes foram intimadas da decisão da sua
impugnação que visava a insubsistência do auto de infração em 10 de março de
2017, logo, a data fatal para interpor o presente recurso voluntário será o dia 10
de abril de 2017.
Pois bem, certificada a tempestividade do presente recurso, requer seja ao
mesmo dado regular prosseguimento, com seu recebimento e remessa dos autos
ao Conselho Administrativo da Receita Federal do Brasil de Campinas - CARF.
PRELIMINAR
• DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO
O presente procedimento administrativo, que ora se recorre, esta fadado
ao insucesso ante à flagrante nulidade processual que se opera.
Não foi observado de forma ampla o sagrado direito a ampla defesa e
contraditório, bem como ao devido processo legal, previsto em nossa carta
magna, em seu artigo no 5, LIV e LV.
Vejamos.
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
8
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
9
LIV - NINGUÉM SERÁ PRIVADO DA LIBERDADE OU DE SEUS BENS SEM O
DEVIDO PROCESSO LEGAL;
LV - aos litigantes, em processo judicial OU ADMINISTRATIVO, e aos
acusados em geral SÃO ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES;"
Diante do encerramento abrupto da fase instrutória do procedimento, que
cominou na constituição do crédito tributário e exclusão da co-recorrente J.A.
CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME., nítido o desrespeito dos ensinamentos
dos incisos LIV e LV da Nossa Carta Magna.
Ressalta-se que a co-recorrente J.A. CAMPOS — REPRESENTAÇÕES LTDA. —
ME., naquela ocasião tinha pleiteado prazo para apresentação dos documentos
pertinentes que comprovaria a origem dos depósitos e pagamentos efetivados em
suas contas bancárias, o que iria demonstrar forma cristalina a regularidade da
sua escrituração fiscal.
Em respeito ao contraditório e ampla defesa, visando a preservação da
lisura do procedimento administrativo, caberia ao agente fiscalizar conceder a co-
recorrente todos os prazos solicitados a fim de possibilitar a apresentação dos
documentos pertinentes para formação da convicção e conclusão do
procedimento administrativo.
O modo que se operou o encerramento da fase instrutória, desrespeitou os
ensinamentos dos citados artigos de Lei, o que macula todo o processado.
Com o acolhimento da matéria pugnada acima, requer seja declarada a nulidade
de todo o processado, reabrindo a fase instrutória, garantindo a co-recorrente J.A.
CAMPOS — REPRESENTAÇÕES LTDA — ME. o direito ao contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
• DA NÃO INCIDENCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB PIS E COFINS
Devido ao ramo de atividade exercido pela co-recorrente J.A. CAMPOS
REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME., comércio de carnes e derivados, quando do
período fiscalizatório, ano calendário 2011 e 2012, por certo que o crédito
tributário não poderá incidir sobre PIS e COFINS.
A co-recorrente arguiu em sede de recurso administrativo a não incidência
do PIS e COFINS no ramo de atividade por ela exercido no período que se apura o
procedimento administrativo.
Contudo, infelizmente, a Ilustre Turma Julgadora não analisou o pedido por
suposta falta de previsão legal.

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
10
Já o Decreto Lei no 12.350/2010 que dispõe sobre a redução a zero das
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes à
comercialização de carnes suínas e bovinas, frescas, refrigeradas ou congeladas e
aves, garante a empresa do mesmo ramo de atividade da co-recorrente J.A.
CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA -ME., a isenção de PIS e COFINS.
Logo, não há que se falar em incidência de PIS e COFINS ao crédito
tributário aqui discutido.
Requer a reforma do julgado neste tocante.
• DA IMPUTACÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Quanto à imputação de responsabilidade solidária, decidiu a Ilustre Turma
Julgadora "ad quem" que falta a co-recorrente J.A. CAMPOS — REPRESENTAÇÕES
LTDA — ME., legitimidade para discutir o tema em nome das demais co-
devedoras.
O julgado também deverá ser reformado neste tocante.
Por ser parte integrante do suposto grupo econômico, a decisão dada em
favor da co-recorrente J.A. CAMPOS — REPRESENTAÇÕES LTDA— ME., prestaria
para todas as co-devedoras.
A co-recorrente J.A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. é parte
legitima sim, por integrar o suposto grupo econômico, para discutir os fatos e
argumentos que ensejaram o reconhecimento do referido grupo.
De mais a mais, em tempo, inobstante as alegações discorridas acima,
apenas e tão somente por amor a argumentação, em sede de recurso voluntário,
todas as demais co-devedoras, impugnam os fatos e fundamentos que ensejaram
a declaração de grupo econômico pelo agente fiscalizador e o excesso de poder
que permeiam a decisão recorrida.
Como é cediço, o agente fiscalizador tem apenas o poder de fiscalizar a
regularidade do procedimento tributário, da escrituração fiscal, e aplicar as
medidas cabíveis as irregularidades apontadas.
Não incumbe ao agente fiscalizador a imputação de responsabilidade
solidaria e declaração de grupo econômico.
Neste mister, o agente fiscalizador extrapolou suas atribuições, e, como
medida de justiça, tal decisão deverá ser revista, por ser ilegal.
O simples fato das co-devedoras, ora co-recorrentes, pertencerem a
pessoas que guardam estrito grau de parentesco, por si só, não configura grupo
econômico.
Para configuração de grupo econômico faz-se necessário inúmeros
requisitos e fatores intrínsecos que configure confusão financeira e comercial
entre as empresas, o que de fato não restou demonstrado nos autos.

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
11
Ainda que existisse elementos que justificasse a existência de grupo
econômico, tal decisão não incumbe ao agente fiscalizador.
Regue a reforma do julgado neste tocante, excluindo as demais co-
recorrentes do polo passivo do presente instrumento administrativo e obrigação
tributária.
MÉRITO
O procedimento administrativo que excluiu a co-recorrente J.A. CAMPOS -
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME., do simples nacional e fixou o crédito tributário em
R$ 4.170.742,69 (quatro milhões, cento e setenta mil, setecentos e quarenta e
dois reais e sessenta e nove centavos), não se sustenta.
Toda a escrituração fiscal da co-recorrente J.A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES
LTDA - ME. foi feita dentro do mais estrito e regular processo legal.
Não há omissão de receita.
As entradas tidas como faturamento e pagamentos tido como retiradas,
confunde-se com aquisição de crédito fornecido por Instituições Financeiras e
pagamento de fornecedor.
Não poderia ter sido tributado como renda.
A reclamada teve o seu direito de ampla defesa tolhido, o que inviabilizou a
comprovação de suas alegações.
Com o acolhimento da preliminar e anulação de todo o processado, com
retorno a fase instrutória, será possibilitado a co-recorrente J.A. CAMPOS -
REPRESENTAÇÕES LTDA — ME. o direito de comprovar suas alegações, o que
derrubará por terra o crédito tributário apurado.
Sem prejuízo do requerido acima, por certo que a multa de 150% sobre o
crédito tributário imputada ao co-recorrente J.A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES
LTDA — ME. tem caráter confiscatório, e, como tal, deverá ser revista.
Não há nos autos qualquer documento que justifique a multa no importe
de 150% imputada a co-recorrente J.A. CAMPO - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.
Por certo a manutenção da multa no importe questionado resumirá não só a co-
recorrente J.A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. a insolvência, mas, todas
as empresas envolvidas neste procedimento.
Impugna-se a aplicação da multa, requerendo seja a mesma excluída,
possibilitando assim o adimplemento do débito apurado, ou então, seja a mesma
revista a patamares condizentes com tudo que se apurou nos autos e a realidade
financeira das recorrentes.

Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
12
A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, acolhimento da preliminar com o reconhecimento da
nulidade de todo o processado pelo cerceamento de defesa, para o final de
reabrir a instrução processual, ou então, seja as co-recorrentes excluídas do polo
passivo do procedimento administrativo, e a exclusão da incidência do PIS e
COFINS do crédito tributário, ou então, o cancelando-se o débito fiscal reclamado
ou redução da multa confiscatória”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DA ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Contudo, como os devedores solidários EAS - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME;
PSI - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME; T ST - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME; L &C - CARNES E
DERIVADOS LTDA. – ME; T L COMÉRCIO DE CARNES LTDA. – ME; SPV CARNES E DERIVADOS LTDA.
– ME); LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS AÇOUGUE – ME; LMA CARNES E DERIVADOS LTDA. –
ME; G. DOS SANTOS VIANA COMÉRCIO DE CARNES – ME; CLARICE DOS SANTOS VIANA AÇOUGUE
– ME; BMA-E CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME; BMA - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME;
MAGNA ALVES DOS SANTOS; CLARICE DOS SANTOS VIANA; PEDRO ALVES DOS SANTOS;
DOMINGOS ALVES DOS SANTOS; ELIAS ALVES DOS SANTOS e LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS,
não impugnaram o auto de infração, ocorreu a preclusão tipificada a partir das disposições do
art. 17 do Decreto 70.235/72.
Assim, não conheço do recurso voluntário dos responsáveis solidários.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
NULIDADE
Os Recorrentes alegaram que no procedimento de fiscalização não foi observado
de forma ampla o direito a ampla defesa e contraditório, bem como ao devido processo legal,
previsto em nossa carta magna, em seu artigo no 5, LIV e LV, diante do encerramento abrupto da
fase instrutória do procedimento, que cominou na constituição do crédito tributário e exclusão da
Recorrente (J.A. Campos - Representações Ltda. - ME) do Simples Nacional.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
13
Contudo, tal nulidade não se verifica nos presentes autos.
Como bem consignado na decisão de piso, de acordo com a Representação para
Fins de Exclusão do Simples Nacional (fls.308/309), que a exclusão da Recorrente mencionado
regime simplificado, decorreu do fato de que os seus registros contábeis não permitiam identificar
a movimentação bancária no período fiscalizado, com fulcro no art. 29, VII, e § 3o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece ser
acolhida, por não se enquadrar nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Outrossim, as Recorrentes levantam suposta nulidade por não poder se falar na
incidência das contribuições para o PIS e COFINS devido á atividade de comércio de carnes e
derivados e representação comercial devido à isenção (alíquota zero) prevista no Decreto Lei
no12.350/2010.
Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Tal previsão legal é inexistente, conforme
decidido pela DRJ e, na verdade, trata-se de Lançamentos Reflexos - PIS, Cofins, CSLL. Isso em face
da estreita relação de causa e efeito existente entre os autos de infração matriz e reflexos, visto
que o entendimento adotado com referência ao IRPJ se estende aos lançamentos decorrentes.
Dessa maneira, rejeita-se a referida preliminar de nulidade não podendo ser
acatada a alegação de isenção de PIS e COFINS pelas Recorrentes.
Ademais, a Recorrente aduziu, ainda, em sede de preliminar que a decisão de piso
deve ser reformada quanto à imputação de responsabilidade solidária, pois a J.A. CAMPOS -
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME., teria sim legitimidade para discutir o tema em nome das demais co-
devedoras.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
14
Entretanto, razão não lhe assiste, pois a sociedade empresária não possui
legitimidade para recorrer, em nome próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador
responsabilizado pelo crédito tributário nos termos da Súmula CARF no 172:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.”
Assim sendo, rejeito as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Conforme já relatado, a Recorrente J. A. CAMPOS - REPRESENTAÇÕES LTDA - ME foi
excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2011 por falta de escrituração do livro caixa,
impossibilitando a identificação da movimentação financeira (art. 29, VIII, LC no 123/2006). Foram
lavrados autos de infração com crédito tributário total de R$ 4.170.742,69, incluindo multa
qualificada de 150% e juros, como base no art. 42 da Lei no 9.430/1996 (presunção legal de
omissão de receita por depósitos bancários sem origem comprovada).
Explicando melhor, tem-se que a fiscalização da Receita Federal iniciou-se em
setembro de 2014 para verificar a regularidade da empresa J. A. Campos Representações Ltda. no
regime do Simples Nacional. Foram constatadas discrepâncias significativas entre as receitas
declaradas (R$478 mil em 2011 e R$745 mil em 2012) e os valores efetivamente movimentados
em contas bancárias da empresa (R$3,55 milhões em 2011 e R$3,99 milhões em 2012). O Livro
Caixa apresentado não registrava a maior parte dessas operações, impossibilitando a identificação
da movimentação financeira completa, o que levou à exclusão da empresa do Simples Nacional
com efeitos retroativos a 01/01/2011, conforme art. 29, VIII, da LC no 123/2006.
Diante da ausência de escrituração contábil adequada e da não apresentação de
justificativas para depósitos e saídas bancárias, a Receita aplicou a sistemática do Lucro Arbitrado,
prevista no art. 47 da Lei no 8.981/95 e art. 530 do RIR/99. Foram lançados créditos tributários
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF sobre pagamentos sem causa ou beneficiário
identificado, com base nos arts. 42 da Lei no 9.430/96 e 674 do RIR/99. A fiscalização também
constatou conduta dolosa, caracterizada pela inércia diante das intimações e por manobras
evasivas, como alteração societária simulada após a notificação da exclusão. O valor consolidado
do crédito tributário ultrapassa R$ 4 milhões, incluindo multa qualificada de 150%.
Vale ressaltar que autoridade fiscal aplicou multa qualificada de 150% sobre os
tributos lançados, fundamentada no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, e encaminhou Representação
Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal. Também foi reconhecida a responsabilidade
solidária das empresas e sócios do grupo, conforme arts. 124 e 135 do CTN. O relatório concluiu
que houve omissão deliberada de receitas e manobras para ocultar fatos geradores, resultando
em um crédito tributário milionário e medidas administrativas e criminais cabíveis.

Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
15
Sobre a multa qualificada, assim constou no Relatório Fiscal:
3. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Durante os procedimentos fiscais empreendidos pela Receita Federal do
Brasil, restou constatado o abuso de forma praticado por empresas que têm
apenas a aparência de unidades autônomas, mas que de fato configuram o grupo
econômico autodenominado “Visconde Carnes”, inclusive com sítio próprio na
Internet no endereço eletrônico www.viscondecarnes.com.br, onde se verifica sua
vasta rede de lojas no interior do Estado de São Paulo, abrangendo as cidades de
Campinas, Hortolândia, Louveira, Sumaré, Valinhos e Vinhedo (cópias anexas).
Assim, além do tradicional atendimento presencial ao consumidor através de
estabelecimentos
estrategicamente
localizados,
há
ainda
“um
serviço
especializado para venda de carnes nobres e selecionadas direta ao consumidor.
Esse novo serviço irá permitir que os nossos consumidores recebam em suas
casas (ou onde preferir*), tudo o que precisarem para fazer um churrasco digno
das grandes churrascarias. Sua única preocupação será selecionar os amigos
porque a carne nós selecionamos!”. De pronto, temos aí a interdependência de
cada unidade sob a Marca Fantasia “Visconde Carnes - Tradição e Qualidade
Sempre” e sua evidente integração administrativa e logística para atender o
consumidor final do modo mais vantajoso ao grupo como um todo, tanto nas
vendas on-line quanto pelo “SAC Visconde Carnes - 19 3232 4185”.
Diferentemente da praxe de mercado em que grupos empresariais são
constituídos por uma matriz e diversas filiais, centralizando sua administração,
operações e recolhimento de tributos, no caso em análise cada uma das pessoas
jurídicas envolvidas possui ato constitutivo e CNPJ próprios para que possa se
apresentar individualmente ao Fisco na condição de contribuinte de pequeno
porte, no intuito de se beneficiar do regime diferenciado e favorecido do Simples
Nacional, com a consequente redução de sua carga tributária, além da
pulverização do risco de monitoramento e seleção pelos órgãos de fiscalização.
Assim, o interesse comum entre o sujeito passivo ora auditado e as demais
pessoas físicas e jurídicas adiante identificadas se verifica tanto por sua atuação
integrada e complementar dentro da mesma atividade econômica, quanto por
sua estrutura de gestão unificada, com coincidência de sócios e administradores,
e ainda confusão patrimonial caracterizada por sobreposição de endereços
comerciais e frequentes transferências bancárias entre si.
Nesse sentido, apresentamos inicialmente o Anexo 4 - Dados Cadastrais do
Grupo Empresarial Visconde Carnes, em que se destaca que todas as pessoas
jurídicas listadas se enquadram no segmento econômico de Comércio Varejista de
Carnes - Açougues (CNAE-Fiscal 4722-9-01) e, não por acaso, possuem todas elas
o mesmo Contador Responsável perante a Receita Federal do Brasil: Oscar Ângelo
Fassoli - CPF 848.211.838-20, da ACF-Assessoria Contábil Fassoli em Campinas
(SP). Ademais, já se percebe aí a sobreposição de endereços entre empresas
supostamente distintas e a composição dos quadros societários sempre entre
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
16
parentes da família Santos. Relativamente ao contribuinte ora fiscalizado, foi
justamente o contador Fassoli quem assinou seus livros e declarações fiscais
informando uma movimentação financeira substancialmente inferior àquela
averiguada nos extratos bancários de sua exclusiva titularidade.
Um fato característico desse agrupamento econômico é que o comando
societário oficialmente informado nos órgãos de registro para cada uma das
“pequenas empresas” é integralmente redirecionado aos reais administradores do
grupo por meio de Instrumentos Públicos de Mandato / Procuração que
invariavelmente controlam sua operação comercial, cujo teor é transcrito a
seguir: “E, pela outorgante me foi dito, na forma representada, que por este
instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus
mandatários: ELIAS ALVES DOS SANTOS, (...), CPF 124.702.818-65; e LOURISVALDO
ALVES DOS SANTOS, (...), CPF I 259.177.838-88, ambos com endereço comercial
nesta cidade, na Rua Conceição, n° 233, 12° andar, sala 1210, Centro, CEP-13010-
050, aos quais confere mandato para isoladamente gerir e administrar a referida
empresa” (grifos nossos). Por óbvio, ressaltamos que o aludido endereço dos
mandatários não é outro senão aquele indicado como a “Matriz - ADM” da rede
de lojas Visconde Carnes em seu sítio na Internet.
Em flagrante contraste com o empreendedorismo típico da iniciativa
privada, a pretensa independência empresarial sugerida pela constituição de
CNPJ’s distintos para cada um dos componentes do grupo é mera ficção formal,
pois de fato não existe liberdade e autonomia nas tomadas de decisão dos atos
negociais, visto que os sócios-gerentes indicados por direito nos Contratos Sociais,
na prática, repassam todos os seus privilégios aos mandatários supracitados,
textualmente “podendo para tanto praticar os atos a seguir enumerados:
PRIMEIRO: representar perante quaisquer repartições ou órgãos públicos (...)
SEGUNDO: representá-la perante quaisquer Bancos (...) TERCEIRO: comprar e
vender produtos (...) QUARTO: contratar, admitir e demitir funcionários (...)
QUINTO: contratar advogados, se necessário, outorgando-lhes os poderes
contidos na cláusula ‘ad-judicia’ (...) SEXTO: comprar e/ou locar, ou por qualquer
outra forma e título, adquirir bens imóveis (...) SÉTIMO: comprar ou alienar
veículos (...) OITAVO: adquirir ou transferir linhas telefônicas e aparelhos
respectivos (...), praticando enfim todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecê-lo no todo ou
em parte” (grifamos). Corroborando com o exposto, o procurador Elias Alves dos
Santos foi a pessoa designada pelo contribuinte para atendimento a esta ação
fiscal, tendo ainda assinado seu Livro-Caixa do período, documentos relativos a
instituições financeiras e respostas em geral.
Nessas circunstâncias, a fragmentação deste grupo empresarial em diversas
entidades supostamente separadas e suficientemente pequenas para operar sob
os benefícios do Simples Nacional é, na verdade, estratégia (ilícita) de
planejamento tributário. Tanto é que a estrutura de poder artificialmente
fracionada nos atos constitutivos é exaustivamente restabelecida mediante
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
17
Instrumentos de Procuração que ferem a razão e o bom-senso, cujas cópias
acompanham este relatório fiscal, não deixando quaisquer dúvidas quanto à
integração das partes e a real linha de comando, conforme ilustrado no Anexo 5 -
Estrutura do Controle Empresarial de Fato.
No tocante à confusão patrimonial, os extratos bancários do contribuinte
indicam a centralização de suas transações financeiras na Agência 1914 do Banco
Bradesco, localizada no Centro Empresarial Conceição em Campinas (justamente
onde está sediada a matriz administrativa do Grupo Visconde) e ainda repasses
habituais de recursos entre pessoas do grupo que se estenderam pelos dois anos
fiscalizados e se encontram demonstrados no Anexo 6 - Transferências entre
Partes Relacionadas. Ainda quanto ao uso simultâneo de um mesmo endereço
comercial por empresas irmãs, trata-se de mais um artifício (ilícito) de fragmentar
as receitas tributáveis daquele ponto comercial perante o Fisco, utilizado a partir
do momento em que o faturamento daquela filial, muito embora já
individualizada, começava a estourar o limite máximo para enquadramento no
Simples Nacional.
Assim, apesar de materialmente só um existir um único açougue naquele
local, criava-se virtualmente um novo CNPJ para registrar as vendas excedentes
ao teto definido pelo art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Nesse contexto, convém pontuarmos o caso específico do contribuinte ora
fiscalizado. Inicialmente lembramos que suas declarações espontaneamente
transmitidas ao fisco confessavam receitas compatíveis com as primeiras faixas de
tributação para empresas de pequeno porte. Ocorre que esta fiscalização apurou
significativas transações financeiras - não registradas em sua Contabilidade - que
consolidam um montante tributável já muito próximo do teto legal em 2011 e
superior a ele em 2012. Assim, detectamos a criação de 3 novas pessoas jurídicas
coabitando os mesmos espaços físicos dos 3 estabelecimentos comerciais
auditados, conforme quadro sintético abaixo:

Nessa pesquisa cadastral, surpreendemo-nos com a identificação do Sr.
Cláudio Rodrigues dos Santos - CPF 001.746.008-52, que nos atendeu
pessoalmente na loja de Louveira e assinou nosso Termo de Início do
Procedimento Fiscal na qualidade de supervisor do contribuinte auditado, mas
que inusitadamente consta como Sócio Responsável da empresa L&C - Carnes E
Derivados Ltda. - ME, CNPJ19.762.793/0001-04, formalizada naquele mesmo
endereço onde pudemos constatar a existência de um único açougue.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
18
Em adição, tão logo foi notificado de sua exclusão de ofício do Simples
Nacional, o contribuinte engendrou nova manobra evasiva e simulada alterando
substancialmente seus dados societários na JUCESP e RFB, a saber:
a) Seu Capital Social foi reduzido de R$100.000,00 para R$20.000,00;
b) Os sócios Clarice dos Santos Viana e Pedro Alves dos Santos foram
substituídos por Jucimara Alves Campos;
c) O nome empresarial passou a ser J. A. Campos Representações Ltda.;
d) A Atividade Econômica ou Objeto social da sede foi alterado para
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em
Geral Não Especializado;
e) O endereço da sede foi alterado para Rua Guilherme Mamprim, no 999,
Casa 02, no bairro Jardim Pinheiros, em Valinhos (SP) - CEP 13.274-450.
Quanto à veracidade das alterações societárias acima, diligências efetuadas
em 23/11/2015 nos levaram às seguintes constatações:
• O açougue Visconde Carnes que visitamos inicialmente em 30/09/2014 na
Rua Victor Bonesso, n o 23, em Louveira, continua a operar
ininterruptamente, como se nada houvesse acontecido, assim como
atestado pelo novo panfleto promocional e fotografias coletadas no local.
Nessa linha, dentro de um clima normal de prosseguimento da auditoria
fiscal em curso, fomos pessoalmente atendidos em 23/11/2015 por Thiago
Robert Rodrigues dos Santos, que assinou nosso Termo de Ciência Fiscal na
qualidade de gerente daquele estabelecimento. Vale destacar aqui que tal
preposto (filho de Cláudio Rodrigues dos Santos e sobrinho de Elias Alves
dos Santos) consta também como sócio responsável pela TST - Carnes e
Derivados Ltda. - ME - CNPJ 20.405.472/0001-31;
• Visitamos a sede da “nova” empresa J. A. Campos Representações Ltda.
cadastrada na Rua Guilherme Mamprim, no 999, em Valinhos, porém não
existe nem ao menos um escritório comercial naquele local (vide imagens
anexas), sendo tão somente a residência de sua “sócia-administradora”
Jucimara Alves Campos e de sua irmã Nilmara Alves Campos. Foi esta última
que nos atendeu durante a diligência, prestando a informação de que a
procurada estava no trabalho, ou melhor, num dos açougues da rede
Visconde Carnes. Frustrado o contato presencial, falamos alternativamente
via telefone celular com a Sra. Jucimara, que demonstrou ignorar que o
“CNPJ que ela havia comprado” estava sob fiscalização e que ainda abrangia
mais dois estabelecimentos ativos como Comércio Varejista de Carnes
(fotos em anexo); no tocante ao alegado novo ramo de atividade como
Representante Comercial, ela não soube precisar qual tipo de produto ou
serviço constituiria o foco do negócio. A propósito, identificamos que
empresária Jucimara já integrou o quadro social da TL Comércio de Carnes
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
19
Ltda. - CNPJ 09.188.734/0001-10 e recebia rendimentos do trabalho
assalariado da SPV Carnes e Derivados Ltda. - CNPJ 09.481.739/0001-37.
Nessas circunstâncias, especificamente quanto à matéria tributável, restou
constatado por esta fiscalização que o contribuinte omitiu relevantes operações
financeiras de seus livros e declarações fiscais, afastando-as assim do campo de
incidência tributária e ainda possibilitando sua operação dentro do regime
favorecido do Simples Nacional. Neste ponto, destaca-se que o sujeito passivo
não pode alegar cometimento de erro eventual ou imputar a terceiros a
responsabilidade por seus livros e declarações fiscais preenchidas incorretamente,
visto que tais condutas foram reiteradamente praticadas ao longo de todo o
período analisado, ou seja, por 2 (dois) anos consecutivos.
Outrossim, uma vez detectadas as omissões mediante informações de
terceiros, foi repetidamente oferecida à empresa a oportunidade de justificar as
inconsistências apontadas e apresentar livros, documentos e demais
comprovantes condizentes com sua efetiva atividade operacional nos anos
fiscalizados, tal como exigido pelo art. 26 da Lei Complementar no 123/2006.
Lamentavelmente, o contribuinte se negou de modo contumaz a prestar
quaisquer esclarecimentos, evidenciando novamente seu comportamento doloso
no intuito de impedir o conhecimento do fisco quanto à ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal e ainda modificar em conluio suas
características essenciais, sempre no único sentido de minimizar o resultado dos
tributos a recolher.
Portanto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, das condutas
tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/64 e aplica-se no lançamento de
ofício a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
sob determinação do art. 44, § 1o , da Lei no. 9.430/96, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no. 11.488/2007. Pelo exposto, será formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal em cumprimento ao prescrito
pelo art. 1o da Portaria RFB no 2.439/2010 e alterações promovidas pela Portaria
RFB no. 3.182/2011.
O relatório fiscal revelou, portanto, a existência de um grupo econômico informal,
denominado “Visconde Carnes”, composto por diversas empresas e pessoas físicas que operavam
de forma integrada, compartilhando sócios, endereços e estrutura administrativa. Essa
fragmentação artificial permitia que cada unidade se mantivesse no Simples Nacional, reduzindo a
carga tributária e dificultando o monitoramento fiscal.
A Receita apontou confusão patrimonial, transferências financeiras entre empresas
do grupo e uso de procurações para centralizar a gestão, evidenciando planejamento tributário
ilícito. Com base nos arts. 124 e 135 do CTN, foi reconhecida a responsabilidade solidária das
empresas e seus administradores.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
20
No Anexo V do Auto de Infração (e-fls. 689-690) foi discriminada a ESTRUTURA DO
CONTROLE EMPRESARIAL DE FATO:

Em suma, diante do robusto conjunto probatório discorrido acima, restou
configurada a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do Grupo Visconde Carnes:
 EAS - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 PSI - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 T ST - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 L &C - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 T L COMÉRCIO DE CARNES LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 SPV CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS AÇOUGUE – ME (Art. 124, inciso I, do
CTN);
 LMA CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 G. DOS SANTOS VIANA COMÉRCIO DE CARNES – ME (Art. 124, inciso I, do
CTN);
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
21
 CLARICE DOS SANTOS VIANA AÇOUGUE – ME (Art. 124, inciso I, do CTN);
 BMA-E CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (CNPJ 05.087.854/0001-70) - (Art.
124, inciso I, do CTN);
 BMA - CARNES E DERIVADOS LTDA. – ME (CNPJ 16.842.560/0001-23) - (Art.
124, inciso I, do CTN);
 MAGNA ALVES DOS SANTOS (Art. 135, inciso III, do CTN);
 CLARICE DOS SANTOS VIANA (Art. 135, inciso III, do CTN);
 PEDRO ALVES DOS SANTOS (Art. 135, inciso III, do CTN);
 DOMINGOS ALVES DOS SANTOS (Art. 135, inciso III, do CTN);
 ELIAS ALVES DOS SANTOS (Art. 135, inciso III, do CTN);
 LOURISVALDO ALVES DOS SANTOS (Art. 135, inciso III, do CTN).
Apenas a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples Nacional (fls. 319/322), bem como impugnação ao lançamento (e-fls.
1040/1053 e e-fls.1.064/1.076), alegando nulidade do ato por cerceamento de defesa e
irregularidade na competência territorial e no mérito contestou formação de grupo econômico e
responsabilidade solidária, pediu redução da multa (150%) por caráter confiscatório; argumentou
ausência de incidência de PIS/Cofins. Não houve impugnação expressa ao arbitramento do lucro
nem a tributação reflexa.
Já o Acórdão no 11-54.568, proferido pela 3a Turma da DRJ/Recife, rejeitou todas as
preliminares e considerou improcedente a impugnação apresentada pela empresa, mantendo
integralmente a exclusão do Simples Nacional, os lançamentos tributários e a imputação de
responsabilidade solidária. A decisão também confirmou a aplicação da multa qualificada e
ressaltou que alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas na esfera
administrativa. Por fim, determinou a intimação para pagamento do crédito tributário ou
interposição de recurso ao CARF, além da Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério
Público Federal, evidenciando a gravidade das irregularidades constatadas.
Em sede meritória, a Recorrente afirma que não se sustenta o procedimento
administrativo que a excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional e fixou o crédito tributário em
R$ 4.170.742,69. Afinal, de acordo com a Recorrente, toda a escrituração fiscal foi feita dentro do
mais estrito e regular processo legal, não configurando omissão de receita visto que as entradas
tidas como faturamento e pagamentos tido como retiradas, confundir-se-iam com aquisição de
crédito fornecido por Instituições Financeiras e pagamento de fornecedor.
Ocorre que tais argumentos são os mesmos aventados em sua manifestação de
inconformidade e impugnação.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
22
Nesse contexto, como não houve nenhuma alegação de mérito ou apresentação de
documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos foram apresentadas e, por entender que
decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir as externadas
pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art.
50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
Do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional - Mérito
A contribuinte apenas alega que “as declarações oferecidas pela recorrente
traduzem de forma fidedigna as suas movimentações financeiras e “de tudo que
se apurou nos autos, denota-se que as declarações oferecidas pela recorrente
traduzem de forma fidedigna as suas movimentações financeiras.” Que haveria
“divergência mínima“ entre a declaração por ela prestada e as movimentações
financeiras e que tudo que fora movimentado por ela havia sido declarado.
Lendo-se a já aludida representação que culminou com a expedição do ato
de exclusão, constata-se a minúcia com que se empenhou a fiscalização ao narrar
os fatos por ela constatados, em contraste com a parcimônia do sujeito passivo.
Conforme assinalado em item anterior, a Lei Complementar no 123, de
2006, é expressa ao estabelecer a exclusão do Simples na hipótese dos autos,
cabendo à autoridade administrativa, à vista de sua atividade vinculada e
obrigatória, aplicar a lei nos termos em que editada, não lhe sendo dado
perscrutar acerca da razoabilidade de normas.
No tocante aos efeitos do ato, verifique-se a previsão da Lei Complementar
no 123, de 2006:
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(...)
Considerando que a escrituração do sujeito passivo não permitiu a
identificação da movimentação bancária nos anos de 2011 e 2012, fato
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
23
extensamente relatado pela fiscalização, tem-se, na dicção do preceito acima
transcrito, que o ato de exclusão produz efeitos retroativos a 1o de janeiro de
2011.

Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
24
Ao contrário do alegado pela contribuinte, examinando-se os elementos
que constam dos autos, verifica-se que as receitas declaradas espontaneamente
ao Fisco por meio das DASN referentes aos anos calendário de 2011 e 2012 foram
no montante de R$478.157,12 e R$745.193,11, respectivamente.
No seu Livro Caixa relativo ao período de 01/01/2011 a 31/12/2012, foram
registrados os valores de R$468.521,17 e R$745.193,11, como receitas de vendas
nos anos de 2011 e 2012.
No entanto, através de diligência efetuada a fiscalização constatou por
meio de extratos bancários de contas de exclusiva titularidade da contribuinte, o
ingresso de recursos ou créditos nos valores de R$3.552.304,98 em 2011 e
R$3.988.145,56 em 2012, conforme detalhamento individualizado constante do
“Anexo 1 – Discriminação de Créditos Bancários a serem comprovados” do Termo
de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 23/02/2015 (fls.114/292).
Intimado diversas vezes a justificar as omissões , o contribuinte nada
esclareceu, conforme consta dos autos.
Tenho, assim, por improcedente a manifestação de inconformidade,
devendo ser mantida a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional.
(...)
Quanto ao arbitramento do lucro e omissão de receita caracterizada pela
não comprovação da origem dos recursos de depósitos bancários:
O lançamento refere a tributação sobre receita omitida caracterizada pela
não comprovação da origem de depósitos bancários, bem como de arbitramento
do lucro por considerar a fiscalização a imprestabilidade da escrituração para
apuração do lucro real.
A
contribuinte
não
apresentou
nenhuma
alegação
contestando
expressamente o arbitramento do lucro, considero, dessa forma, matéria
preclusa, posto que não impugnada conforme dispõe o artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, e alterações posteriores, que rege o processo administrativo fiscal
federal, o qual dispõe que:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Quanto à omissão de receitas, seu lançamento baseou-se na Lei no 9.430,
de 1996, art. 42, que diz:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
25
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de que os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, não
comprovados com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da
prova”, cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de
adequada comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento
expresso pelo Código de Processo Civil, art. 373, I e II.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente
bancária deve ser detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o
numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em valores não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos
em conta de depósito ou de investimentos sem comprovação de origem ou se
comprovada não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos), presume-se, até prova em contrário (está
a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Destarte, se a contribuinte não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente possuir os depósitos em questionamento origem já submetida à
tributação ou isenta, materializa-se a presunção legal formulada de omissão de
receitas, por não ter sido elidida.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e
comprovar adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-
corrente, incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no
processo que não restou comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto,
a materialidade do fato gerador ficou comprovada.
Assim descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de
utilização dos valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
Na determinação da receita omitida o procedimento adotado pela
fiscalização foi aquele prescrito na lei, conforme detalhado no mencionado
Relatório do Trabalho Fiscal.
Ressalte-se que a contribuinte também não trouxe aos autos agora quando
da impugnação, nenhuma documentação comprobatória da origem dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias.
O fato é que, a partir das informações fornecidas pelas instituições
financeiras, a fiscalização intimou o sujeito passivo a comprovar a origem de cada
um dos depósitos/créditos efetuados em sua conta corrente. Ressalte-se que,
consoante se atesta na Intimação de fls. 114/291, a fiscalização relacionou, de
forma individualizada, os créditos cuja origem deveria ser comprovada.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 491/506, em face da inércia da
contribuinte face às intimações realizadas, a autoridade fiscal repassou a
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
26
integralidade das informações financeiras prestadas pelo Banco Bradesco SA e
Itaú/Unibanco SA, inclusive as mídias digitais (CDs) originais contendo
detalhamento de suas contas e respectivos extratos bancários.
Foi realizada, então, nova intimação no sentido de que a contribuinte
apresentasse todos os esclarecimentos e comprovantes hábeis para justificar as
divergências questionadas. Novamente a contribuinte silenciou, sendo
novamente reintimada solicitando comprovação individualizada tanto dos
ingressos quanto das saídas de recursos de suas contas bancárias bem como
solicitando esclarecimentos acerca da omissão do registro de tais operações em
seu Livro Caixa.
Intimada e reintimada a manifestar sua opção de regime de tributação
(após exclusão do SIMPLES), bem como a apresentação dos novos livros contábeis
pertinentes, a contribuinte silenciou-se. Dessa forma, o regime de tributação
adotado pela fiscalização foi o do lucro arbitrado em função da não apresentação
pela contribuinte da escrituração contábil de acordo com a legislação comercial
nem do Livro Caixa, conforme preconiza o artigo 47,III da Lei no8.981/1995 e
artigo 530, III do Regulamento do Imposto de Renda, matéria não contestada pela
contribuinte .
Efetuou-se, então, o lançamento com lastro no art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
Dito dispositivo guarda presunção legal de omissão de rendimentos,
também do tipo juris tantum (relativa), que decorre unicamente da falta de
comprovação da origem dos recursos depositados.
Os documentos juntados extemporaneamente aos autos não traduzem
nenhuma correspondência com os créditos, ou seja, não comprovam, nos termos
exigidos pela legislação, a origem de cada depósito efetuado em favor da
autuada.
Quanto à tributação na fonte referente a pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado:
Em relação a este item do lançamento, efetuado com base nos artigos 674
e 675 do RIR/99, a contribuinte não apresentou nenhuma contestação, sendo
considerada matéria preclusa.”
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
27

Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
28
Da Multa Qualificada
Segundo entendeu a autoridade fiscal, o sujeito passivo incorreu nas situações
previstas nos §§ 1o e 2o do artigo 44 da lei no 9.430/1996, visto que a Recorrente, de forma
sistemática e intencional, buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento
dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o conhecimento da
obrigação tributária por parte da autoridade tributária.
Afinal, conforme consignando na decisão de piso que, para os períodos analisados,
a Recorrente não registrou em seu livro caixa e declarações fiscais, valores expressivos e
operações financeiras por dois anos consecutivos.
Ademais, conforme relatado, a Recorrente após ter sido notificado da exclusão do
Simples Nacional, efetuou nova manobra evasiva e simulada através de alteração substancial de
seus dados societários na JUCESP e RFB, além de ter se recusado de modo contumaz, no curso da
ação fiscal, a prestar quaisquer esclarecimentos, tentando impedir o conhecimento do fisco
quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício
qualificada deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo
do referido § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a
conferência da nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720152/2015-31
29
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS – PIS, COFINS, CSLL
Em face da estreita relação de causa e efeito existente entre os autos de infração
matriz e reflexos, o entendimento adotado com referência ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica se
estende aos lançamentos decorrentes.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto, no sentido de:
i)
não conhecer os recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários arrolados,
ii)
rejeitar as preliminares de nulidade, e,
iii)
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para iii.i) manter
a exclusão do simples iii.ii) manter crédito tributário lançado, iii.iii) reduzir
o percentual da multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, em
obediência à retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1461
DF CARF MF
Original